Tribunal: STF
Processo: RE 288113
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
- O Plenário desta Corte decidiu que a
contribuição social do salário-educação não era incompatível com a
Emenda Constitucional 1/1969 nem o é com a atual Constituição,
permanecendo nos moldes fixados pelo Decreto-Lei 1.422/1975, com as
alíquotas estabelecidas pelo Decreto 76.923/1975 e reiteradas pelo
Decreto 87.043/1982, até sua nova disciplina pela Lei 9.424/1996.
Despacho agravado fiel a precedentes do Plenário.
 Agravo
regimental a que se nega provimento.